Tribunal: STF
Processo: HC 234365
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 23).



    O embargante sustenta, em síntese, que “faltou a fundamentação adequada – omissão – quanto ao não recebimento pelos motivos apontados na r.decisão”. 



    À vista do exposto, pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com efeitos infringentes, a fim de que o writ seja analisado e deferido. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    No presente caso, apontei se incabível a reiteração de habeas corpus já analisado anteriormente.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente